Tribunal: TCU
Processo: 041.796/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4153/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.796/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Souto Damati (XXX.169.500-XX); Flavia Furtado Silva Rodrigues (XXX.608.841-XX); Flavio Henrique Camillo de Lelles (XXX.932.226-XX); Flavio Vinicius Mello Coelho (XXX.845.627-XX); Flavio de Oliveira Stutz (XXX.814.589-XX); Francisco de Assis Pereira (XXX.905.336-XX); Frederico Guerra Pereira (XXX.439.297-XX); Fredmarc Schneider Thuillier (XXX.222.109-XX); Gabrieli Bengaly Gabry Vianna (XXX.047.757-XX); Gelson Luis Silveira da Silva (XXX.326.300-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.